Tribunal: TJDFT
Processo: 0700762-14.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700762-14.2021.8.07.0019 RECORRENTE: ELIAS BISSOLI PINTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Embargos infringentes. Efeito devolutivo. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Constitucionalidade da L. 10.826/03. Tipicidade. 1 – O efeito devolutivo dos embargos infringentes e de nulidade restringe-se à matéria objeto da divergência. 2 – Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, arguição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão (art. 949, § único, do CPC). 3 – A constitucionalidade da L. 10.826/03 foi afirmada pelo c. Supremo Tribunal Federal, decisão que produz eficácia contra todos e efeito vinculante. Não cabe aos órgãos fracionários dos demais tribunais submeter a tese de inconstitucionalidade ao plenário ou órgão especial desses.4 - Para que haja o crime de porte ilegal de arma de fogo – crime de perigo abstrato e de mera conduta - dispensa-se o resultado naturalístico, suficiente a conduta do agente. 5 – A conduta de portar arma de fogo de uso permitido, municiada e apta a efetuar disparos, no interior do veículo, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, se amolda ao tipo penal previsto no art. 14 da L. 10.826/03. 6 - Embargos infringentes não providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 42 da Lei 11.343/2006, sem, contudo, trazer qualquer alegação pertinente à matéria nele disciplinado; b) artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal, uma vez ignorado, para a fixação da pena, o cumprimento pelo recorrente, do período de 6 (seis) meses em prisão provisória, o que atrai, via de consequência, o pleiteado direito à fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena definitiva; c) artigo 609 do CPP, reafirmando a tese de prevalência do voto minoritário trazida nos embargos infringentes, quanto à atipicidade da conduta; d) artigo 386, inciso II, do CPP, asseverando a plausibilidade do pedido absolutório, por aplicação do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 42 da Lei 11.343/2006. No aspecto, o recorrente não traz qualquer argumentação referente à matéria disciplinada pelo referido dispositivo legal que, ademais, não guarda qualquer relação de pertinência ao caso dos autos. Nota-se, no ponto, que a deficiência de fundamentação do recurso é evidente, ficando atraída a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Também não reúne condições de trânsito o recurso quanto à apontada ofensa ao artigo 387, §2o, do CPP, pois o acórdão não se manifestou sobre a matéria nele tratada. Tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Caracterizada, assim, a ausência do indispensável prequestionamento, o que atrai a incidência dos enunciados 211 da Súmula do STJ, e 282 e 356, estes da Súmula do STF. Confira-se, a propósito, o AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021. Por fim, não dão azo ao seguimento do recurso as teses de violação aos artigos 386, inciso II, e 609, ambos do CPP. Com efeito, ao assentar pela tipicidade da conduta, bem como pela comprovação da autoria e da materialidade, o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise das teses recursais, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012